Tribunal: TJES
Processo: 5022878-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022878-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA DE FATIMA RIBEIRO MELO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito e compensação por dano moral ajuizada pela recorrente em face do banco recorrido. Em síntese, alega que realizou um contrato de empréstimo consignado junto ao banco recorrido. Ocorre que, na verdade, o referido contrato fora realizado na modalidade de cartão de crédito consignado. No entanto, a recorrente informa que não solicitou, bem como não autorizou qualquer contrato sobre a RMC. Isto posto, requer a declaração de inexistência de débitos referentes aos empréstimos sobre RMC, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, o recorrido alega prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, havendo claramente a informação de que se tratava de cartão consignado.

Sobreveio sentença em ID. 13464716, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“[...] não há qualquer irregularidade nem tampouco qualquer abusividade apta a corroborar a anulação do negócio jurídico.

Importante frisar, ainda, que tendo havido a disponibilização do crédito à parte autora, não se afigura razoável a condenação da instituição financeira em danos morais ou em ressarcimento dos valores, caso contrário seria o mesmo que prestigiar o comportamento contraditório da parte autora, com violação aos princípios do venire contra factum proprium e da boa-fé objetiva, uma vez que somente veio a impugnar a contratação anos após o início dos descontos, até porque não demonstrado ilícito cometido pelo réu, que, na realidade, agiu em exercício regular de direito na busca de reaver o seu crédito, conforme contratado.

Vale ressaltar que a parte autora pode, caso queira, obter o cancelamento do cartão e para evitar que perdurem os descontos em seu benefício previdenciário, no que tange ao objeto da lide, basta promover o adimplemento do valor total da fatura do cartão e solicitar seu cancelamento a qualquer tempo, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não houve a constatação de qualquer abusividade provocada pelo réu, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo exposto
, JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a recorrente tinha ciência da modalidade de contrato contratado, tanto que efetuou saques.

Entretanto, em que pese conste assinatura da recorrente, a mesma aduz que não pretendia realizar a contratação de cartão de crédito consignado. Nesse sentido, o caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Recorrido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Ademais, verifico que a parte recorrida não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte recorrente (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim sendo, é nula a contratação de cartão de crédito consignado, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior, com a abstenção dos descontos em folha de pagamento da parte autora, assim como a restituição em dobro de todo o montante descontado nos proventos da requerente até a efetiva cessação, desde já admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte recorrente no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

Aplico o entendimento prevalente das cortes superiores de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Razão pela qual, repito, na eventualidade de pagamento a maior, condeno o fornecedor na repetição do indébito, por valor igual ao dobro do cobrado indevidamente.

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor disponibilizado para o consumidor);

f)
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g) Ainda em caso de pagamento a maior,
DECLARAR
a quitação da dívida perante o recorrido, devendo este último cancelar o cartão de crédito consignado de benefício e imediatamente liberar a margem de reserva consignável, cancelando também todos os débitos havidos em seus sistemas referentes ao contrato discutido nestes autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome, bem como proceder a baixa das anotações junto à autarquia previdenciária a fim de cessar os descontos.

h)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido - súmula 54 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil.

f)
DEIXO DE

CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)